Tribunal: TJDFT
Processo: 0755388-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS. GARE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GARE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para "condenar o réu a restituir ao autor o valor das contribuições previdenciária incidentes sobre a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE) descontadas do demandante, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, em relação às parcelas cobradas indevidamente até 08.12.2021, e exclusivamente a taxa Selic a partir de 09/12/2021, na forma do art. 3o da EC n. 113/2021, contados a partir da data de cada desconto realizado."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55605024).
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega, em síntese, que o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos tem caráter contributivo e solidário. Na base de contribuição está incluída não só o vencimento do cargo efetivo, mas as vantagens pecuniárias permanentes. Argui que a partir da entrada em vigor da LC 769/2008, seria vedada a incorporação da Gratificação de Atividade de Realização de Espetáculos GARE aos proventos de aposentadoria e pensão, posto que a lei veda a inclusão, nos benefícios de aposentadoria e pensão, para efeito de percepção deles, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança, de cargo em comissão ou do abono de permanência. Aduz que o Parecer Jurídico n.o 114/2022 - PGDF/PGCONS sugere "aguardar o julgamento em definitvo do RMS no 66657/DF, porquanto há jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores e Parecer n. 52749 DVT da D. Procuradoria-Geral da República que implicariam na validade/constucionalidade da incorporação da GARE até 12.11.2019, data da publicação da EC n. 103/2019." Pugna pela improcedência do pedido, ou suspensão do processo até que se decida sobre a natureza permanente ou transitória da GARE.
4. Em contrarrazões, a recorrida aduz que "RMS no 66.657/DF não diz respeito a qualquer debate quanto à natureza jurídica da GARE. O que se discute naqueles autos é a legalidade da abrupta suspensão do pagamento da gratificação aos servidores inativos que tinham direito adquirido à incorporação à razão de 1/10, nos termos do art. 6o da Lei no 3.824/2006" Relata que "embora possa haver alguma controvérsia quanto ao direito de incorporação da GARE por parte dos servidores que se enquadravam na situação descrita no art. 6o da Lei no 3.824/2006, é certo que igual dúvida não há quanto aos servidores que ingressaram no serviço público em 2017, como é o caso da autora, ora Recorrida."
5. A controvérsia reside em determinar se incide contribuição previdenciária, sob os valores percebidos a título de gratificação de atividade de realização de espetáculos - GARE.
6."Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade." ( Repercussão Geral - Tema 163 - STF).
7. Consoante o disposto na Lei Distrital no 4.413/2009, a Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculo – GARE, instituída pela Lei no 334/1992, passou a denominar-se Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais – GARE, e é devida, exclusivamente, aos integrantes da carreira Atividades Culturais que exerçam atividades de apoio à realização de eventos culturais e que trabalhem em finais de semana e feriados.
8. "A Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais, instituída pela Lei Distrital no 334/1992, tem finalidade de remunerar o trabalho exercido em circunstância excepcional e eventual – trabalho de apoio à realização de espetáculos, exercido em horário diferenciado, em final de semana ou em feriado – o que caracteriza sua natureza propter laborem. Essa característica é corroborada pelo art. 8o do Decreto Distrital no 21.067/2000, que estabelece seu cancelamento automático em caso de alteração da atividade do servidor" (Acórdão No 1336245 - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL no 0748201-15.2020.8.07.0000 - Desembargador CESAR LOYOLA ).
9. Assim, posto que a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais – GARE tem caráter propter laborem não é devida a incidência da contribuição previdenciária, porquanto quando do momento da aposentadoria não haverá sua incorporação ao provento do servidor.
10. Precedente desta Turma:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS - GARE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GARE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV contra a sentença que, após acolher a prejudicial de prescrição quanto às parcelas anteriores a novembro de 2017, julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar as partes rés a restituir o valor de R$ 6.415,41 referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividade de Realização de Espetáculos - GARE. Em seu recurso assinalam que o sistema previdenciário é regido pelo princípio da solidariedade, de modo que a base de cálculo da contribuição previdenciária também deve incluir as vantagens pecuniárias permanentes, ressaltando que o artigo 74 da Lei Complementar no 840/2011 dispõe que as gratificações são vantagens permanentes, de modo que se incorporam ao vencimento. Ademais, assinalam que a questão acerca da natureza permanente ou transitória da GARE ainda é objeto de controvérsia jurídica. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas. III. A controvérsia acerca da natureza jurídica da GARE, objeto do mandado de segurança no 0730278-73.2020.8.07.0000, não influi no presente pedido, visto que a parte autora se aposentou apenas no ano de 2021, enquanto que naquele MS discute-se eventual restabelecimento da GARE para servidores que se aposentaram em momento anterior ao da parte autora. Ademais, face a natureza propter laborem da GARE, e diante da redação do artigo 39 §9o da CF/88 decorrente da Emenda Constitucional no 103/09 ("É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo"), não há que se falar na incorporação da GARE para a parte autora, face a sua aposentadoria apenas no ano de 2021, inclusive existindo determinação dos réus para que seja efetuada a restituição dos valores indevidamente recebidos pelos aposentados a título de GARE desde a EC no 103/2019 (ID 49786079). IV. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40 da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. V. No caso em tela, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GARE traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido. VI. Ainda, não obstante o disposto na Lei Complementar no 769/2008, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida à parte autora a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Atividade de Realização de Espetáculos - GARE, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (Tese 163 de repercussão geral, STF, Pleno, RE 593.068, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019). VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1755815, 07594451920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023.)
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas.
12. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.